Tribunal: TJMT
Processo: 1009195-97.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009195-97.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JEFERSON LOPES DIAS - CPF: 000.133.411-54 (RECORRENTE), DORIS PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA - CPF: 973.556.901-91 (ADVOGADO), ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 05.315.548/0002-25 (RECORRIDO), KELLY DA SILVA BERGAMIM - CPF: 015.768.921-23 (ADVOGADO), FERNANDA CAMILLE KREIBICH - CPF: 037.976.241-23 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 087.689.999-84 (ADVOGADO), KIM AUGUSTO ZANONI - CPF: 047.042.009-06 (ADVOGADO), MAIKO ROBERTO MAIER - CPF: 059.582.979-10 (ADVOGADO), CASSIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 010.793.197-43 (ADVOGADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – CONSUMIDOR - VÍCIO NO PRODUTO (TURBINA TURBO IVECO STRALIS EURO 5 HE500WG) - TURBINA QUE APRESENTOU DEFEITO PREMATURO COM MENOS DE 5 MESES DE USO - APRESENTAÇÃO DE VÍCIO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA - ALEGAÇÃO DE MAU USO - LAUDO TÉCNICO ASSINADO PELA PRÓPRIA FABRICANTE - NEGATIVA DE TROCA - QUEBRA DA EXPECTATIVA DE QUALIDADE DO BEM E TEMPO ÚTIL DO PRODUTO - CONDUTA ABUSIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO - DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO - VALOR CORRETAMENTE FIXADO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Adquirido o bem, que apresenta defeito no prazo da garantia dada pelo fabricante, tornando-o imprestável, o consumidor tem direito a sua substituição por outro equivalente ou, alternativamente, seu valor pago, devidamente corrigido.

2.
O laudo pericial produzido unilateralmente pela parte, embora seja um elemento de convicção, não observou o contraditório, de modo que apresenta força probatória mitigada, não podendo ser figura central de convencimento, muito mais quando foi inconclusivo.

3.
A quebra do princípio da confiança e frustração da expectativa de utilização de bem durável, além de essencial ao entretenimento e à informação. Dano moral caracterizado.

4.
Sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva,
in verbis
: “DISPOSITIVO Ante o exposto, rejeitos as preliminares, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, para: a) CONDENAR a reclamada ao pagamento dos danos materiais, no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso. b) CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ)” não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT).

5.
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023